Tribunal: TJDFT
Processo: 0746946-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Cargo: professor de Educação Básica. Candidata aprovada. Formação acadêmica. Nomeação. Investidura. Requisito. Diploma de curso de pedagogia. Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados. Requisitos do Edital não atendidos. Posse negada. Ação de segurança. Endereçamento. Composição passiva. Autoridade impetrada. Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Ilegitimidade. Afirmação. Autoridade alheia ao ato imputado e desprovida de legitimação para responder por seus efeitos. Delegação da atribuição de dar posse aos servidores nomeados ao subsecretário de gestão de pessoas (Portaria no 367/2021, art. 14; e Decreto no 39.133/2018). Ato de negativa de posse advindo da autoridade delegada. Impetração. Endereçamento à autoridade delegada (STF, súmula 510). Ausência. Direcionamento à Secretária de Estado. Carência de ação. Afirmação. Teoria da encampação (STJ, súmula 628). Requisitos ausentes. Ilegitimidade passiva que acarreta alteração de competência. Ausência de segurança denegada, sem resolução do mérito (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §5o, e CPC, art. 485, VI). Maioria.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato comissivo imputado à Secretária de Estado de Educação consubstanciado na negativa de posse no cargo de professora da educação básica, para o qual a impetrante se habilitara após aprovação em concurso público, na fase de investidura, diante da não apresentação da documentação exigida para comprovação da formação requestada pela regulação normativa de regência e reproduzida pelo edital norteador do certame.
II. Questão em discussão
2. O objeto do mandamus reside na aferição se subsiste ilegalidade na negativa de posse no cargo de professor da educação básica, conquanto tenha a impetrante sido aprovada no certame seletivo e nomeada, particularmente sob o prisma da idoneidade de sua formação acadêmica para fins de investidura no cargo público almejado, ponderados os requisitos estabelecidos pelo edital e os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa, diante a não admissão do certificado de conclusão de curso de licenciatura em pedagogia, com o respectivo histórico escolar, como sucedâneo ao diploma que ainda não fora confeccionado (CF, art. 37).
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e sua revisão, respondendo pelas suas consequências administrativas, decorrendo dessa apreensão que, se o ato reputado ilegal não se insere na órbita da competência da Secretária de Estado de Educação, que a delegara ao Subsecretário de Gestão de Pessoas, quem de fato editara o ato arrostado, a composição passiva do mandamus deveria estar integrado pela autoridade delegada que praticara o ato reputado ilegal, descerrando situação de ilegitimidade o aviamento da pretensão em face de autoridade diversa daquela que praticara o ato, culminando com a carência de ação da impetrante (Lei do Mandado de Segurança, art. 6o, §3o; STF, súmula 510).
5. Conquanto originariamente a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal estivesse municiada de competência, por delegação, para dar posse e exercício aos servidores vinculados à pasta, tendo, exercitando a faculdade que lhe fora deferida pelo Chefe do Executivo, delegado essa competência ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da pasta, derivando dessa organização administrativa que, estando vocacionada a impetração a desafiar ato praticado pela autoridade delegada que negara posse à impetrante, a posição passiva do mandamus deveria estar integrado pelo agente delegado, incursionando em situação de carência de ação decorrente o aviamento da formulação em face da Secretária de Estado, sendo descabida, sob essa realidade, a aplicação à espécie da teoria da encampação (Decreto Distrital no 39.133/18, arts. 1o e 3o; Portaria SEE no 367/21, art. 14; Lei do Mandado de Segurança, art. 6o, §3o; STF, súmula 510).
IV. Dispositivo
6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Educação suscitada de ofício acolhida. Segurança denegada, sem resolução do mérito. Liminar cassada. Maioria.